Tribunal: TJMT
Processo: 0002901-18.2012.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002901-18.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA EFFTING - CPF: 007.994.541-41 (APELANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING - CPF: 001.727.881-37 (APELANTE), PATRICIA MENEZES EFFTING - CPF: 033.635.401-08 (APELANTE), FABIO OLIVEIRA EFFTING - CPF: 019.345.411-41 (APELANTE), SUZANA OLIVEIRA EFFTING - CPF: 039.400.331-46 (APELANTE), ESPOLIO DE ILBERTO EFFTING (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MÉRITO – RECONHECIMENTO DA CONTINENCIA – CONDENACAO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INCUMBENCIA DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Art. 95 do Código de Processo Civil.

Incumbe à Apelante prover as despesas dos atos que requereu no processo.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Ilberto Effting e Outros
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública nº
0002901-18.2012.8.11.0040
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, face ao reconhecimento da continência.

O Juízo de 1º Grau condenou os Apelantes ao pagamento dos honorários periciais.

Irresignado com a decisão proferida, sustentam os Apelantes que, em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelos honorários periciais.

Asseveram que, a prova pericial requerida pelos Réus fora determinante para o julgamento do feito.

Com base nestes fundamentos, requerem o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 73720528, oportunidade em que o Apelado defende que, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo.

Esclarece que, a Lei da Ação Civil Pública veda a condenação do autor ao pagamento de custas, despesas e honorários, salvo comprovada má-fé.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O parecer ministerial (id. 81126112) se manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Município de Ipiranga do Norte moveu Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, em desfavor do Espólio de Ilberto Effing.

Diante da inércia do Município em promover o regular andamento do feito, o Ministério Público assumiu o polo ativo da demanda.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, face ao reconhecimento da continência, condenando os Apelantes ao pagamento dos honorários periciais.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo
, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

Art. 95. Cada parte adiantará
a remuneração
do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”

Nos termos da lei, incumbe à parte prover as despesas dos atos que requererem no processo.

Compulsando os autos, evidencia-se que, intimado a especificar as provas que pretendia produzir, os Apelantes se manifestaram pela realização de perícia técnica nos documentos coligidos ao feito.

Destarte, requerida a produção de prova pelos Recorrentes, incumbe a estes arcarem com as despesas dos honorários periciais.

Oportuno ressaltar que, ao deferir a produção da prova pericial, consignou o Juízo de 1º Grau que a incumbência do depósito dos honorários periciais caberia ao Apelante; decisão contra a qual não se insurgiu.

De mesmo modo, a parte apresentou quesitos ao Perito, não se insurgindo quanto à proposta de honorários periciais.

Registre-se ainda que, por meio de certidão de impulsionamento (id. 73720476) e decisão id. 73720479, fora intimado a promover o depósito dos honorários periciais, todavia, não o fez.

Assim, forçoso reconhecer que, incumbe ao Apelante, quem requereu a produção da prova, arcar com o seu custo.

Feitas estas considerações, não há falar em imposição ao Ministério Público ou ao Estado de Mato Grosso, em suportarem os honorários periciais, pois, nos termos da lei de improbidade (art. 23-B, §2º) e da ação civil pública (art. 18), nestas ações, não há adiantamento de custas, despesas ou honorários, salvo comprovada má-fé; elemento não evidenciado no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso, permanecendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022